Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708189-10.2021.8.07.0004 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDOS: ALESSANDRA DA SILVA RUFINO ROMEIRO, B. R. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA DA SILVA RUFINO ROMEIRO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 60352943, admitiu o recurso especial interposto pela SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.167.050/SP (Tema 1.295), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 68822872). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014